Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005438-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: FREDERICO CONRAD E OUTROS
AGRAVADOS: ILSE HEIN GARCIA E OUTROS (2)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO, representando FREDERICO CONRAD, representado por seu único filho herdeiro CLÁUDIO ROBERTO CONRAD contra decisão proferida nos autos da ação de despejo com cobrança de alugueis a acessórios proposta pelos agravantes contra ILSE HEIN GARCIA e MILENE MORENO FERRO HEIN e seu esposo ROBSON PAULO HEIN GARCIA, de concessão da tutela provisória de urgência, mediante a prestação da caução equivalente aos três meses de aluguéis e de decretação de despejo dos réus, devendo os mesmos desocuparem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante alega que não possui condições de dispor do valor para caução, bem como, que está revogado o artigo 59 da Lei n. 12.112/2009, utilizado pela MM.a Juíza da causa como fundamentação para prestação de caução; comenta que, caso não seja socorrido em tutela provisória de urgência, por certo, sofrerá maiores prejuízos e muitos deles irreparáveis, principalmente diante da possibilidade de não receber os débitos já vencidos e os agravados continuarem na posse do imóvel.
Requer a antecipação da pretensão recursal, para que seja concedida a tutela provisória de urgência sem a prestação de caução equivalente aos três meses de aluguéis; no mérito, pugna pelo provimento do recurso (id 36135466).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Colhe-se dos autos que o agravante e os agravados firmaram entre si contrato de locação. Ficou como locatária, a ora agravada, Ilse Hein Garcia e fiadores, ora agravados, Milene Moreno Ferro Hein e seu esposo Robson Paulo Hein Garcia.
O agravante propôs a ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios, sob o fundamento que de a locatária/agravada e os seus fiadores/agravados, não estão cumprindo com o contrato, de modo que há um débito de R$ 13.568,55 (treze mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
A MMa. Juíza da causa concedeu a antecipação da tutela e registrou:
“É possível a concessão deste pleito de urgência, desde que o caso em apreço não se enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido dispositivo e desde que haja os seus requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).
Ou seja, havendo uma situação não regulamentada no art. 59, §1o, da Lei 8245/91, tem-se admitido a antecipação dos efeitos da tutela, se preenchidos os requisitos inerentes ao seu deferimento.
Ora, observa-se que o requerido não paga os alugueres desde novembro de 2016, bem como não demonstra interesse na sua negociação, embora notificado para tanto.
(...)
Registra-se, também, que a possibilidade de irreversibilidade da medida não pode ser entendida como obstáculo máximo à sua autorização, mormente quando há a prestação de caução equivalente aos 03 (três) meses de aluguéis, exigida pelo ordenamento jurídico vigente.
(...)
Estando, pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida.”
Os argumentos apresentados pelo agravante não convencem. Inexistem evidências de que não possui condições de dispor do valor para caução, bem como, o artigo 59, §1o da Lei n. 12.112/2009 não está revogado; em verdade o artigo 59, §1o da Lei 8.245/91 estabelece:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo.”
A Lei 12.112/09 não revogou o disposto no artigo 59, §1o, mas acrescentou à Lei 8.245/91 vários incisos, dentre eles o IX que dispõe:
“IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Cuiabá, 09 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora